Tribunal: TCU
Processo: 043.745/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1973/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.745/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elis Ivane Lupchinski Steinemann (XXX.173.959-XX); Ilza Ceolim (XXX.302.388-XX); Julio Pfeifer Betanza (XXX.776.250-XX); Margaret Ferreira dos Santos (XXX.119.306-XX); Maria do Perpetuo Socorro Holanda do Nascimento (XXX.591.222-XX); Miguel Barbeiro Junior (XXX.165.638-XX); Paulo Castro Von Paumgartten (XXX.685.557-XX); Paulo Egmont Azevedo de Moraes (XXX.700.800-XX); Priscila Darc Shikata (XXX.981.788-XX); Willer de Carvalho Ribeiro (XXX.580.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.